Tribunal: TJES
Processo: 0000482-23.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000482-23.2018.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO CARLOS BETERO ALMEIDA
APELADO: EVANDRO PRUCOLI GAZONI
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA - CARGA REALIZADA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS
–
INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO NÃO VERIFICADA – PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA AO REQUERIDO – MANUTENÇÃO -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Não há falar em intempestividade da contestação em razão da carga realizada pelo advogado do requerido na data de 07/05/2018, porquanto naquela ocasião sequer foi apresentada a procuração.

2 - Entende o Superior Tribunal de Justiça que “
descabe o reconhecimento de citação por comparecimento espontâneo efetuado por
advogada que não tem poderes para receber a citação, não obstante ela tenha examinado os autos via sistema eletrônico ou carga nos autos
, especialmente para decretação de revelia da parte promovida. Precedentes.
(AgInt no REsp n. 2.055.910/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023).

3 - Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, inc. I e II do CPC, ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos.

4 - Especificamente na ação de cobrança, deve o postulante demonstrar, através de prova firme e convincente, a existência dos fatos que originaram a dívida, sob pena de improcedência do pleito exordial.

5 - A prova testemunhal não é capaz de corroborar a tese autoral acerca da existência da dívida do café, dada a sua fragilidade.

6 - A alegação da existência de dívida relativa a peças de madeira também não deve prosperar, cujo único comprovante seria um orçamento apresentado à fl. 33, sem qualquer data ou assinatura, formulado em papel timbrado de pessoa jurídica que não integra a relação processual.

7 - Em igual sentido, a declaração apresentada à fl. 142, lavrada 03 (três) anos após o ajuizamento da demanda, não se presta a comprovar, isoladamente, a existência do serviço da retroescavadeira, sendo mister a improcedência dos pleitos.

8 - Incumbiria ao autor comprovar, primeiramente, a existência da dívida que alega, incumbindo ao requerido, apenas em um segundo momento, fazer prova do adimplemento.

9 - É ônus do impugnante a prova de que a parte beneficiária tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, providência igualmente não cumprida.

10 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000482-23
.20
18
.8.08.00
32

APELANTE
:
ANTÔNIO CARLOS BETERO ALMEIDA

APELADO
:
EVANDRO PRUCOLI GAZONI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Antônio Carlos Betero Almeida

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de Evandro Prucoli Gazoni, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 363/383 sustenta a apelante, inicialmente, que a contestação foi apresentada intempestivamente, sendo necessária a decretação da revelia da parte requerida.

Aduz que o juízo
a quo
não observou a prova testemunhal de forma absoluta, valendo-se apenas de parte dos depoimentos para formar sua convicção.

Afirma que, reconhecido o contrato verbal entre as partes, mister o reconhecimento da dívida, corroborada pelas oitivas realizadas em juízo, notificação extrajudicial e mídia apresentada.

E mais: com o intuito de cumprir o seu ônus probatório, incumbiria ao apelado apresentar os comprovantes de quitação.

Por fim, alega que o recorrido não faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, pleiteando a sua revogação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O apelante ajuizou a presente ação de cobrança em face do requerido alegando ser credor da importância de R$ 577.221,40 (quinhentos e setenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta centavos), sendo a dívida relativa a 1.189 sacas de café conilon tipo 7, 3.014 quilos de escolha, 46 peças de madeira e 03 horas de retroescavadeira.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, não sendo vislumbrada a alegada inadimplência.

De início, não há falar em intempestividade da contestação em razão da carga realizada pelo advogado do requerido na data de 07/05/2018, porquanto naquela ocasião sequer foi apresentada a procuração.

Sobre o tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
descabe o reconhecimento de citação por comparecimento espontâneo efetuado por advogada que não tem poderes para receber a citação, não obstante ela tenha examinado os autos via sistema eletrônico ou carga nos autos
, especialmente para decretação de revelia da parte promovida. Precedentes.
(AgInt no REsp n. 2.055.910/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023).

Dito isso, relembro que, consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, inc. I e II do CPC, ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos.

Especificamente na ação de cobrança, deve o postulante demonstrar, através de prova firme e convincente, a existência dos fatos que originaram a dívida, sob pena de improcedência do pleito exordial.

É como entende este órgão fracionário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Na ação de cobrança o autor deve demonstrar cabalmente a origem, existência e quantificação de seu crédito.
2. Impugnada a autenticidade da assinatura constante em instrumento particular objeto da cobrança, no caso uma Ata de Reunião, o ônus probatório é daquele que produziu o documento, nos termos do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Autora que não produziu prova da autenticidade da assinatura do Requerido, deduzindo sua pretensão condenatória em documentos unilaterais, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência. 4. Em ocorrendo indícios da ocorrência de crime de ação penal pública, não há ilegalidade na determinação de extração de cópias dos autos para posterior remessa ao Ministério Público, determinação que, inclusive, encontra amparo no art.40 do Código de Processo Penal. (TJES. Apelação Cível nº 0000804-60.2014.8.08.0007. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do julgamento 06/07/2023).

Neste caso, para comprovar a dívida das sacas de café, juntou o autor singelas anotações feitas de forma unilateral em agendas que, todavia, não se prestam a comprovar efetivamente a sua existência.

No mesmo sentido são os manuscritos anexados em sede de réplica às fls. 144/280 que, inclusive, apresentam quantitativos distintos daqueles externados nos primeiros documentos.

Ao contrário do sustentado, a gravação ambiente apresentada não é suficiente ao esclarecimento da questão, tratando-se, na verdade, de um controverso diálogo de cerca de uma hora entre as partes, sem especificação de datas ou quantitativos.

O citado áudio, na verdade, apenas demonstra a enorme divergência entre as partes acerca da asseverada existência da dívida, tendo o autor, na ocasião, se negado a ceder cópia de suas anotações acerca dos débitos.

Embora o apelante aponte que a prova testemunhal não teria sido corretamente valorada pelo juízo
a quo,
tenho que a alegação não se sustenta.

Da referida prova, extraio que o requerido Evandro era conhecido comprador de café da região, ao passo que o autor, também conhecido como “Cacalo”, emprestava-lhe um armazém para guarda dos grãos adquiridos.

Nada obstante, as testemunhas ouvidas em juízo, arroladas pelo autor, não presenciaram as negociações discutidas nos autos, ou seja, não tinham conhecimento direto acerca dos fatos que permeiam a demanda.

De outro lado, as testemunhas do requerido, além de igualmente não terem presenciado as tratativas, chegaram a afirmar que viram o próprio autor retirando um caminhão de café do armazém para venda a terceiro, sendo a mercadoria, contudo, cobrada do apelado.

Assim, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de que a prova testemunhal não é capaz de corroborar a tese autoral acerca da existência da dívida do café, dada a sua fragilidade.

Destaco que as anotações supracitadas possuem os nomes de inúmeros produtores de café da região que, em tese, teriam feito negócio com as partes, não sendo elas, todavia, arroladas com o intuito de comprovar a narrativa do apelante.

A alegação da existência de débito relativo a peças de madeira também não deve prosperar, cujo único comprovante seria um orçamento apresentado à fl. 33, sem qualquer data ou assinatura, formulado em papel timbrado de pessoa jurídica que não integra a relação processual.

Em igual sentido, a declaração apresentada à fl. 142, lavrada 03 (três) anos após o ajuizamento da demanda, não se presta a comprovar, isoladamente, a existência do serviço da retroescavadeira, sendo mister a improcedência dos pleitos.

Afinal, incumbiria ao autor comprovar, primeiramente, a existência da dívida que alega, incumbindo ao requerido, apenas em um segundo momento, fazer prova do adimplemento.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, não merece prosperar.

Como cediço, é ônus do impugnante a prova de que a parte beneficiária tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, providência igualmente não cumprida.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) do valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.